Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0739640-94.2023.8.07.0000, conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, pois a pessoa jurídica executada, ao atuar na atividade de participação, administração, compra e venda de imóveis, amolda-se ao conceito de fornecedora, previsto no art. 3o do CDC, ao passo que a exequente, ao se comprometer com a aquisição de bem como destinatária final, adequa-se à definição de consumidora, disposto no art. 2o do CDC.
6. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios ou administradores de uma pessoa jurídica ou de grupos econômicos, sociedades consorciadas ou coligadas. A jurisprudência pátria, no âmbito do c. STJ, justifica o implemento da referida teoria em 2 (duas) hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
7. De acordo com o art. 28, § 5o, do CDC, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica da entidade empresarial executada poderá ser desconsiderada.
8. Se a relação mantida entre as partes é de consumo e não foram encontrados bens penhoráveis ao cumprimento da obrigação, com o ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, deve ser acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de direcionar a execução ao patrimônio dos seus sócios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.